Tribunal: TJDFT
Processo: 0742275-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LEI No 8.245/91. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL REFERENTE ÀS DESPESAS DE ALUGUÉIS, IPTU/TLP. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando-a ao pagamento de IPTU/TLP, referente aos anos de 2017 a 2020, aluguel atrasado do mês de março/2020 e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A parte ré, no recurso inominado, requereu o afastamento da condenação da Taxa de Limpeza Pública – TLP, porque essa obrigação não estava destacada no contrato locatício, que previu apenas o pagamento do IPTU. Requereu, ainda, o afastamento da indenização por danos morais, ou subsidiariamente, a redução para R$ 1.000,00 (hum mil reais). Contrarrazões apresentadas.
3. Impossibilidade de exclusão do pagamento da taxa de limpeza urbana, porque inerente à cobrança do IPTU. No Contrato de Locação de Imóvel Comercial negociado entre as partes há menção sobre a responsabilidade da parte ré quanto ao pagamento de condomínio, consumo e taxas, conforme consta na Cláusula XI. Tal como destacado na sentença, o art. 22, inciso VIII, da Lei 8245/91, disciplina que os impostos e taxas são de responsabilidade do locatário.
4. DANOS MORAIS. Em razão da falta de pagamento dos impostos de IPTU/TLP de responsabilidade da parte ré, a proprietária do imóvel locado teve seu nome inscrito na dívida ativa do Distrito Federal, causando-lhe transtorno que foi além do mero aborrecimento, uma vez que houve a indevida negativação do seu nome perante o SERASA, o SPC e o Distrito Federal, ferindo os atributos de sua personalidade. O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido, porque compatível com o porte econômico das partes e o valor da dívida imputada a ela, por negligência da parte ré.
5. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ré vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.